Tribunal: STF
Processo: RHC 204296
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de G. F. S. contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 634.382/AL (documento eletrônico 36).



    O recorrente alega, em síntese, que



    “o Recorrente foi condenado na ação penal n° 0002389- 56.2002.8.02.0001 — SAJ/TJAL, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estrupo, tipificado na antiga redação do art. 213 do CP c/c artigo 224, a do mesmo diploma. 



    Inconformado com o teor da sentença esta defesa técnica, ajuizou revisão criminal por tender que a decisão condenatória foi contraria ao texto legal. 



    No julgamento da Revisão Criminal n° 0800452-48.2020.8.02.0000, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, julgou os pedidos parcialmente procedente para reformar a sentença de primeiro grau redimensionando a pena imposta para o fim de o condenar à pena do crime previsto no art. 213, c/c o art. 224, a, ambos do Código Penal na sanção de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, não reconhecendo qualquer atenuante genérica na dosimetria da pena. 



    Em face dessa decisão foi iniciado o cumprimento da pena e perante da tamanha ilegalidade, o ora recorrente impetrou habeas corpus perante o STJ. 



    O Exmo. Ministro Relator Sebastião Reis Junior, componente da Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, bem como entendeu que não havia qualquer constrangimento que justificasse a concessão da ordem. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental. 



    Entretanto, acordaram os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.



    […]



    A partir da simples leitura do Código Penal, nota-se que ao aplicar a pena-base, o magistrado deve seguir todas as etapas do devido processo legal, respeitando, de modo especial, os requisitos legais apresentados nos arts. 59 e 68, ambos do CP. 



    Destarte, não pode o magistrado se valer de argumentações vagas e genéricas a fim de valorar negativamente as circunstâncias judiciais, é preciso realizar uma análise clara e específica de cada uma delas” (págs. 2-3 do documento eletrônico 39).



    Sustenta, ainda, que



    “há apenas uma única circunstância judicial desfavorável, e dentro da discricionariedade conferida ao julgador, o parâmetro utilizado no presente acordão se mostra desarrazoado, uma vez que o Desembargador Relator utilizou-se de para sua aplicação da fração de (1/6) a justificativa de que seria esse o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo ausente na fundamentação quanto a demostrando qualquer julgado apto a aferir o entendimento esposado. 



    Dessa forma, por consequência, foram aniquiladas todas as chances de a defesa proceder uma avaliação a respeito da pertinência da consideração acerca dos maus antecedentes. 



    […]



    Entretanto, com a devida vênia, tais argumentos constantes do acórdão condenatório não merece prosperar. A doutrina e jurisprudência entende que o magistrado quando na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deve reconhecer o incremento de 1/8 (um oitavo) da margem entre a pena mínima e máxima prevista abstratamente para o crime, tendo em vista a existência de oito circunstâncias que podem ser valoradas. 



    […]



    Apesar da lei também não fazer a observância de qualquer critério matemático para quantificar o quantum de elevação da pena base diante do exame desfavorável de circunstâncias judiciais, a jurisprudência e a doutrina, faz-se possível a utilização do critério objetivo/subjetivo, segundo o qual se divide a diferença entre os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada pelo divisor 8 (oito), para se chegar ao quantum de exasperação da pena-base, isso por cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do sentenciado, como norte para o julgador balizar o exercício da discricionariedade que lhe é outorgada dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Ainda, de acordo com a teoria das margens o julgador deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Ele é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (págs. 4-7 do documento eletrônico 39).



    Ao final, requer:



    “a) A reforma do r. ac órdão do e. STJ para: 



    a.1) Reduzir a pena-base aplicada sem fundamentação legal, e fixando-se nova pena com a concepção de ordem do writ, ainda que de ofício, reformando-se a condenação vergastada para aplicar a fração de (1/8) entre o intervalo da pena mínima e máxima do delito, uma vez que carece de fundamentação idônea para exasperação combatida, fixando-se a pena-base seis anos e seis meses; 



    a.2) Alternativamente, caso o entendimento deste Supremo Tribunal Federal seja na aplicação de 1/6 da pena, requer que se conceda a ordem de habeas corpus ex officio, com base no art. 654, 5 2°, do CPP para incidir a mencionada fração entre o intervalo de pena abstrato do preceito secundário do crime de estupro de vulnerável, no presente caso a margem é de 04 (quatro) anos. Fixando a pena na primeira fase da dosimetria em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses de reclusão. 



    b) Aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo em definitivo a pena aplicada ao recorrente, conforme verbete sumular n° 545 do Superior Tribunal de Justiça, efetuando a compensação com a incidência da agravante genérica do art. 61, c, do Código Penal, redimensionando o quantum da pena definitiva aplicada para 06 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto” (pág. 15 do documento eletrônico 39).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria. 



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito do presente recurso.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que é “[...] válida a exasperação da pena-base desde que fundada em fatos concretos e em tese válidos, não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (HC 102.086/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Com essa mesma orientação: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC 157.596-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAJORANTE RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto – apreensão de elevada quantidade de drogas –, não há como ser reduzida a pena imposta ao réu, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.



    2. Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal – circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 –, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 108 do volume eletrônico 3).



    Conforme se verifica, e diante das circunstâncias em que praticado o delito, a reprimenda fixada não se distanciou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, é certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente.



    À luz do princípio do livre convencimento motivado, compreendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena.



    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    […] 



    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 



    III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator